Tribunal: TJES
Processo: 0002099-04.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002099-04.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PREJUDICADA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA. OMISSÃO SANEADA. NÃO CABIMENTO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. No voto condutor da apelação interposta pela Vale S.A., que devolveu toda a matéria discutida na ação de origem, acabou por prejudicar o recurso interposto pelo Município de Colatina que, por erro material, não constou do acórdão. Erro material saneado;

2. Os honorários recursais cabem majoração apenas nos casos de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, o que não é o caso dos autos, em que o recurso do ente municipal foi prejudicado;

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0002099-04.2020.8.08.0014

Embargante: Vale S.A

Embargado: Município de Colatina

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vale S.A contra o acórdão (Id 5323706) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta por Vale S.A.

Em suas razões (Id 6868664), a embargante aponta omissão, sob o fundamento de que não houve majoração dos honorários recursais em desfavor do Município

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 7349213)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

No voto condutor da apelação interposta pela Vale S.A., que devolveu toda a matéria discutida na ação de origem, acabou por prejudicar o recurso interposto pelo Município de Colatina, porém, por erro material, não constou do acórdão.

Assim, na parte dispositiva do voto, onde se lê:

“À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora”.

Leia-se:

“À unanimidade, julgar prejudicado o recurso do Município de Colatina e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso de Vale S.A., nos termos do voto da Relatora”.

Do acórdão, onde se lê:

“EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. OBRIGATORIEDADE. ART. 489, III, E 504, I, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. o art. 489, III, do CPC estabelece que, no dispositivo da sentença, o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem, de modo que deve se pronunciar expressamente quanto aos pedidos formulados, não podendo ser tomados como deferimento implícito somente por terem sido abordados na fundamentação, notadamente porque, conforme dispõe o art. 504, I, do CPC, não fazem coisa julgada “
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença
”;

2. Ainda que abortado os pedidos na fundamentação da sentença e decisão dos embargos de declaração, o magistrado somente consignou no dispositivo a declaração de nulidade da cobrança de IPTU relativos aos imóveis da União sob inscrição imobiliária municipal n. 01020580337001, 02010110172001 e 020101204230001 e a condenação do ente municipal ao ressarcimento das custas processuais;

3. Recurso conhecido e provido.”

Leia-se:

“EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. OBRIGATORIEDADE. ART. 489, III, E 504, I, AMBOS DO CPC. PREJUDICADA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA. PROVIDO RECURSO DE VALE S.A.

1. O art. 489, III, do CPC estabelece que, no dispositivo da sentença, o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem, de modo que deve se pronunciar expressamente quanto aos pedidos formulados, não podendo ser tomados como deferimento implícito somente por terem sido abordados na fundamentação, notadamente porque, conforme dispõe o art. 504, I, do CPC, não fazem coisa julgada “
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença
”;

2. Ainda que abortado os pedidos na fundamentação da sentença e decisão dos embargos de declaração, o magistrado somente consignou no dispositivo a declaração de nulidade da cobrança de IPTU relativos aos imóveis da União sob inscrição imobiliária municipal n. 01020580337001, 02010110172001 e 020101204230001 e a condenação do ente municipal ao ressarcimento das custas processuais;

3. Prejudicada apelação do Município de Colatina. Provido o recurso de Vale S.A.”

Por sua vez, os honorários recursais cabem majoração apenas nos casos de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, o que não é o caso dos autos, em que o recurso do ente municipal foi prejudicado.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para sanear a omissão conforme delineado no voto, deixando de majorar os honorários recursais em desfavor do ente público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.